Tribunal: TCU
Processo: 023.075/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar gastos irregulares de combustível realizados pelo Líder do União Brasil na Câmara dos Deputados e candidato à presidência daquela Casa Legislativa com uso recursos da cota parlamentar .

Inteiro teor:
Acórdão 1183/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 237, inciso VII, do RI/TCU, acerca de supostas irregularidades cometidas pelo deputado federal Elmar Nascimento no uso de verbas públicas, em especial a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Considerando que a representação se baseia, essencialmente, em matéria jornalística (peça 2) e não apresenta elementos consistentes ou documentos suficientes para comprovar efetivos indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos; Considerando que, conforme consulta ao portal de transparência da Câmara dos Deputados, não foi constatado excesso de gastos em relação aos limites fixados no Ato da Mesa 43/2009, nem violação expressa às disposições normativas sobre a CEAP; Considerando que a utilização de recursos da cota parlamentar durante o recesso legislativo, por si só, não caracteriza irregularidade, haja vista o recesso não constituir período de férias, mas sim intervalo em que os parlamentares podem manter contato mais direto com suas bases eleitorais e exercer atividades inerentes ao mandato; Considerando, ainda, que os supostos deslocamentos a eventos privados não foram devidamente demonstrados de modo a configurar desvio de finalidade ou afronta ao interesse público, e que a representação carece de provas que extrapolem a mera notícia veiculada pela imprensa; Considerando, por fim, que, ante a ausência de elementos mínimos que indiquem potencial dano ao erário ou prática de ato irregular sujeito à jurisdição desta Corte, não se justifica a adoção de diligências ou a abertura de instrução mais aprofundada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por ausência de indícios consistentes de irregularidades que justifiquem a atuação do Tribunal, nos termos do art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, combinado com o art. 237 do RI/TCU; b) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público junto ao TCU (MPTCU); c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.075/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.